Tribunal: TJMT
Processo: 1075402-50.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075402-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), LELIANE FARIA DE ARRUDA - CPF: 960.645.281-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANTONIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 909.462.001-49 (RECORRIDO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), EMANUELLE FREIRE ALVES DAVI - CPF: 046.167.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1075402-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075402-50.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrido:

Antônio Camargo da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE PELA TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO E PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT). DANO MORAL NÃO COMPROVADO POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual e respectiva autarquia de trânsito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, para determinar a transferência do veículo objeto da lide e dos débitos respectivos para o nome da adquirente, bem como condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) possuem legitimidade passiva para responder pela manutenção do registro e dos débitos vinculados ao antigo proprietário; (ii) estabelecer se, comprovada a comunicação de venda pelo alienante, subsiste sua responsabilidade por débitos posteriores à tradição, bem como se é cabível a transferência do veículo e dos encargos para o nome da adquirente; (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão do protesto e das restrições creditícias, diante da ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) possuem legitimidade passiva, pois são responsáveis pela guarda, atualização e efeitos jurídicos dos registros veiculares e tributários deles decorrentes.

4.

A responsabilidade do alienante por débitos posteriores à venda depende da comunicação da transferência ao órgão de trânsito e da identificação do adquirente.

5.

O autor comprova que comunicou a venda ao órgão de trânsito e indicou a compradora desde a petição inicial.

6.

Realizada a tradição do bem móvel, opera-se a transferência da propriedade, nos termos da legislação civil, competindo à adquirente providenciar a expedição de novo certificado de registro do veículo.

7.

Comprovada a comunicação de venda pelo alienante, não subsiste sua responsabilidade por débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) posteriores à alienação, devendo o veículo e os encargos respectivos ser transferidos para o nome da adquirente.

8.

O pedido de indenização por danos morais não prospera, porque a parte autora não junta extratos completos e atualizados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), Serviço Central de Proteção ao Crédito/Boa Vista (SCPC/Boa Vista) e Serasa, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos.

9.

A ausência desses documentos impede a verificação da existência, ou não, de negativações anteriores ou contemporâneas, inviabilizando a conclusão segura acerca de efetivo abalo moral indenizável, conforme entendimento sumulado pelas Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) possuem legitimidade passiva nas demandas que discutem manutenção indevida de registro veicular e de débitos dele decorrentes. 2. Comprovada a comunicação de venda ao órgão de trânsito pelo alienante, a responsabilidade pela transferência do veículo e pelos débitos posteriores à tradição recai sobre a adquirente. 3. A ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede o reconhecimento de dano moral por inscrição ou protesto indevido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código Civil, artigo 1.267; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 123, inciso I e § 1º, e artigo 134; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 369593/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 01/06/2021; TJMT, RI 1021173-09.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 01/12/2025; TJMT, RI 1008082-11.2020.8.11.0037, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 12/06/2023; TJMT, RI 1040493-45.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1075402-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075402-50.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrido:

Antônio Camargo da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso e do

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.
348344380
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a transferência do veículo objeto da lide e dos débitos para a requerida Leliane Faria de Arruda, além de condenar os recorrentes ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como da quantia de R$ 758,74 (setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 348344382): os requeridos pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente
.

Contrarrazões
(Id ́s. 348344384 e 348344385): requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1075402-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075402-50.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrido:

Antônio Camargo da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais proposta por
Antônio Camargo da Silva em
face dos recorrentes e de
Leliane Faria de Arruda
, na qual alega que foi proprietário de um veículo FIAT/UNO ELECTRONIC, ANO/MODELO: 1994/1995, PLACA JYH3900, tendo vendido para a a requerida Leliane no ano de 2012.

No entanto, relata que, a despeito de ter comunicado a venda perante ao órgão de trânsito, seu nome ainda consta do sistema do DETRAN/MT como proprietário do veículo, sendo que os requeridos protestaram seu nome em razão de débitos de IPVA relacionados a período posterior à venda.

Relata que efetuou o pagamento da dívida, a fim de retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como do cartório de protesto.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, postulando a declaração de inexistência dos débitos indevidamente pagos, bem como a desobrigação pelos encargos tributários futuros e passados, além de requerer a transferência do veículo para o nome da compradora e indenização por danos morais.

Considerando a procedência dos pedidos, o órgão de trânsito e o ente público estadual postularam pela reforma da sentença.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O argumento de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. O DETRAN/MT, como autarquia estadual responsável pelo registro e controle de veículos automotores, possui legitimidade para figurar no polo passivo quando se discute a validade de registros por ele processados.

A responsabilidade do Estado é objetiva, conforme estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo experimentado.

No caso em análise, o órgão de trânsito recebeu a comunicação de venda, sendo, juntamente com o Estado de Mato Grosso, parte legítima para compor o polo passivo da demanda.

Sobre a matéria:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO VEICULAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE . MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DESPROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta com o objetivo de declarar a nulidade do registro de motocicleta no nome da parte autora, reconhecendo fraude na transferência e condenando o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT à restituição dos valores pagos e à indenização moral. A sentença determinou a baixa do registro, o cancelamento dos débitos fiscais e o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, além de R$ 731,65 (setecentos e trinta e um de ressarcimento material. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT possuem legitimidade passiva para responderem pela manutenção indevida de registro veicular viciado por fraude praticada por terceiro; (ii) saber se a presunção de legalidade dos atos administrativos é suficiente para afastar a anulação do registro diante de alegação veemente de fraude e ausência de documentos originais; (iii) saber se é possível ao Poder Judiciário determinar a baixa de veículo sem apresentação física do bem, quando reconhecida a nulidade do ato registral; (iv) saber se há responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes da manutenção do registro e pela consequente cobrança de tributos e protesto de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do Estado e do DETRAN/MT, pois estes órgãos são responsáveis pela guarda e atualização dos registros veiculares e pela constituição dos créditos tributários daí decorrentes. A negativa de propriedade e posse do veículo desde 2005, aliada à ausência dos documentos originais de transferência, enfraquece a presunção de legitimidade do ato registral . Cabe à Administração Pública o dever de preservar a segurança jurídica dos seus registros e, quando omissa, responde objetivamente pelos danos causados. A baixa do registro, mesmo sem a apresentação do bem, é juridicamente viável quando se comprova que o registro decorre de fraude e que o administrado jamais teve posse ou domínio sobre o veículo. A cobrança de IPVA e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, lastreados em registro manifestamente nulo, configuram falha do serviço público e ensejam responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 . O dano moral decorre diretamente do ato ilícito e independe de demonstração de prejuízo concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Inominado desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10211730920258110001, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 01/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2025)”.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Pois bem. De fato,
para que seja afastada a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao veículo, é imprescindível que a transferência seja comunicada e o comprador seja identificado.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 ( CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2. Hípótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS ( ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)".
4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ),

MAS ASSINALOU O SEU DEVER DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA TERCEIRO AO ÓRGÃO COMPETENTE, SOB PENA DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO.
Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (STJ - AREsp: 369593 RS 2013/0198457-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)
”.

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos à procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação. 2. O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. 3. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “[s]omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados. 5. Portanto, em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo reconhecer que o demandante possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado Rafael de Jesus Santos. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(TJ-MT - RI: 10080821120208110037, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).”

Todavia, no presente caso, a parte autora, ora recorrida, comunicou a venda ao órgão de trânsito em 14/02/2012 e, desde a petição inicial, indicou a compradora,
Leliane Faria de Arruda, a qual foi devidamente citada e apresentou defesa
.

Logo, tendo o autor comprovado que comunicou a venda ao órgão de trânsito e que houve vinculação de seu nome com débitos de IPVA relativos a período posterior à tradição, é de rigor a manutenção da sentença no que tange à declaração de inexistência dos débitos e transferência do veículo e das dívidas para o nome da adquirente.

No caso em análise, restou incontroverso que no ano de 2012 ocorreu a venda e tradição do veículo objeto da lide. A partir desse momento, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, operou-se a transferência da propriedade do bem móvel.

Conforme o artigo 123, inciso I e § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pela transferência do registro do veículo é primariamente do adquirente, que deve providenciar a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo no prazo de 30 dias.

Assim, em que pese o autor ter efetuado o comunicado da venda, a requerida adquirente não providenciou a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, sendo a única responsável pelos débitos de IPVA posteriores à tradição.

Sobre a matéria:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos à procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação. 2. O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. 3. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “[s]omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados. 5. Portanto, em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo reconhecer que o demandante possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado Rafael de Jesus Santos. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(TJ-MT - RI: 10080821120208110037, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).”

Quanto ao pedido indenizatório, a questão central consiste em definir se há dano moral indenizável pela alegada inclusão indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e no cartório de protesto.

A análise da documentação apresentada revela questão prejudicial ao reconhecimento do dano moral: a ausência de comprovação adequada da inexistência de outras negativações em nome da recorrida.

As Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidaram, por meio da Súmula 52, o seguinte entendimento:

" A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

No caso em análise, o autor recorrido apresentou apenas demonstrativo do protesto, não juntando aos autos extratos completos e atualizados de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) abrangendo os últimos cinco anos.

A ausência dessa documentação impede a aferição da existência de efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva do autor, elemento indispensável à configuração do dano moral indenizável.

O dano moral por inscrição indevida pressupõe que o apontamento cause efetivo abalo ao conceito social e à credibilidade da pessoa. Quando há outras restrições preexistentes, não se pode presumir que a inscrição questionada tenha causado dano adicional, uma vez que o nome já se encontrava maculado.

Sobre a matéria:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO . RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO POSTERIOR AO PAGAMENTO DO DÉBITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2024507696, determinando o cancelamento das restrições decorrentes (protesto, SERASA e SCPC) e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão do cancelamento da CDA antes do ajuizamento da ação; (ii) determinar se estão configurados os requisitos para o reconhecimento de dano moral decorrente da inscrição indevida em dívida ativa e protesto de débito quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir subsiste quando demonstrado que a Certidão de Dívida Ativa permaneceu ativa até data posterior ao pagamento e imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, afastando a alegação de perda superveniente do objeto .

A inscrição em dívida ativa e o protesto de débito já quitado configuram falha na prestação do serviço público, legitimando a declaração de inexigibilidade da CDA e o cancelamento das restrições decorrentes.

A indenização por danos morais exige prova da inexistência de registros negativos anteriores e posteriores nos cadastros de proteção ao crédito. A ausência de apresentação de extratos oficiais e atualizados do SPC, SERASA e SCPC abrangendo os últimos cinco anos inviabiliza a verificação dessa condição.

Conforme a Súmula nº 52 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a não apresentação dos referidos extratos impede o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda que comprovada a inscrição indevida .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento posterior da CDA não afasta o interesse de agir quando demonstrada a sua vigência até data próxima ao ajuizamento da ação.

A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de débito quitado configuram falha na prestação do serviço público .

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme Súmula nº 52 da Turma Recursal do TJMT.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/1995, art . 55; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula nº 52; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000308-06 .2019.8.11.0023, Rel . Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.05.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N .U 1011923-07.2025.8.11 .0015, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.10 .2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10404934520258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/11/2025)”.

A exigência de apresentação de extratos completos não constitui formalismo excessivo, mas sim medida necessária para verificar se houve efetivo dano à imagem e credibilidade da pessoa, permitindo ao julgador formar convicção segura sobre a existência do prejuízo alegado.

No presente caso, o ônus probatório não foi adequadamente desincumbido pela parte recorrida, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece competir ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

A aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais visa a uniformizar o entendimento e garantir segurança jurídica, evitando decisões díspares em situações similares e assegurando que a indenização por danos morais seja deferida apenas quando efetivamente comprovado o prejuízo.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, mantendo a decisão de primeiro grau nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito parcial do recurso.

Ademais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026